Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das compras a débito e crédito realizadas no cartão da autora, no valor de R$ 4.240,00 (quatro mil duzentos e quarenta reais), bem como condenou a instituição financeira requerida a revisar as faturas a partir de 06/01/2023, excluindo os valores indevidos e restituindo-os à autora, caso tenha havido pagamento dos valores objeto dos autos.

2. Na origem a autora, ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade de transações realizadas em seu nome. Narrou que é correntista da instituição financeira requerida. Pontuou que sua obrigação era de pagar o valor de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais) referente a utilização do cartão de crédito de sua titularidade. Ressaltou que efetuou o pagamento na data correta, contudo, em dezembro de 2022 verificou em seu extrato que existiam transações que ela não havia realizado. Afirmou que, em contato com a requerida constatou lançamento indevido de R$ 1.701,00 (um mil setecentos e um reais) na função débito e R$ 2.539,00 (dois mil quinhentos e trinta e nove reais) na função crédito. Asseverou que informou ao gerente de sua conta que estornou provisoriamente os valores, mas foram descontados novamente sob a alegação de que a sua contestação foi considerada improcedente.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51905802). Contrarrazões apresentadas (ID 51905809).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Conforme se verifica da certidão de ID 51905808 a autora foi intimada a respeito da sentença em 10/08/2023, ocasião em que deu ciência da sentença. Assim, o prazo para apresentar Recurso Inominado começou a correr no dia 11/08/2023 e venceu em 25/08/2023, conforme teor do art. 42 da Lei 9.099/95. A autora apresentou seu Recurso Inominado, intempestivamente, em 11/09/2023. Para além disso, a consumidora não recolheu o preparo ou requereu os benefícios da gratuidade de justiça, estando o recurso deserto. Recurso Inominado não conhecido.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise a respeito da ilegitimidade passiva da instituição financeira e da existência de falha na prestação de serviços.

6. Em suas razões recursais a instituição financeira, recorrida, ora recorrente, alegou que não é sua a responsabilidade de restituir os valores eventualmente descontados por meio de transações com uso de senha pessoal, devendo ser declarada a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Ressaltou que não houve comprovação da sua responsabilidade, não havendo demonstração do nexo causal entre o dano alegado e a sua culpa. Reforçou que não existiu falha na prestação do serviço em virtude da não comprovação de culpa. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora é correntista junto ao recorrente, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.

10. Na espécie, o extrato do cartão de crédito da autora (ID 51905699) demonstrou a sua utilização em um bar na cidade de BETIM/MG no dia 14/12/2023, não havendo demonstração, pelas demais operações, de que a autora se fazia presente naquela cidade. Já o extrato do cartão de débito (ID 51905759) demonstrou que houve um pagamento para o mesmo bar, devidamente estornado pela recorrente, bem como três compras ligadas à pessoas físicas em um curto espaço de tempo. Fica evidente que a instituição financeira detectou fraude em uma das operações, contudo, não foi capaz de verificar a mesma fraude nas outras. Não houve rompimento do nexo causal, mantendo-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária.

11. Recurso da autora não conhecido. Recurso da requerida conhecido e não provido.

12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca dos recorrentes.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.